Tribunal: TJDFT
Processo: 0711833-18.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711833-18.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA EDITH GUEDES ARAUJO APELADO: BANCO PAN S.A, ALAN L.MARQUES DA CONCEICAO INVESTIMENTO E CONSULTORIA D E S P A C H O Intime-se a recorrente para se manifestar sobre a preliminar arguida nas contrarrazões de ID 65869329 . Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator